Tribunal: TJPA
Processo: 0820295-24.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820295-24.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO FICSA S/A.

AGRAVADO: FRANCISCA DA SILVA RIBEIRO

PROCURADOR: JULIANO BARCELOS HONORIO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:

Direito civil. Processual civil. Agravo de instrumento. Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral. Contrato de empréstimo consignado. Suspensão de descontos em benefício previdenciário. Tutela de urgência. Ausência de probabilidade do direito. Revogação da decisão agravada. Recurso conhecido e provido
.

I.

Caso em exame

1.

Agravo de instrumento visando a reforma da decisão que deferiu tutela de urgência, a qual pretendia a suspensão dos descontos do negócio jurídico questionado.

II.

Questão em discussão

2.

A controvérsia recursal reside em verificar a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela provisória, especialmente quanto à probabilidade do direito da agravada e a adequação da fixação das astreintes.

III.

Razões de decidir

3.

A decisão agravada foi pautada na alegação de fraude contratual, considerando os descontos realizados no benefício previdenciário da agravada.

4.

No entanto, a análise dos autos revelou a inexistência de indícios suficientes de irregularidades na contratação. O banco agravante apresentou o contrato assinado, documentos pessoais da agravada e comprovação da transferência do valor contratado.

5.

Na ausência de elementos probatórios que demonstrem, em sede de cognição sumária, a falha na prestação do serviço ou a ocorrência de fraude, não se configuram os requisitos cumulativos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito. Assim, impõe-se a revogação da tutela de urgência deferida.

IV.

Dispositivo

6.

Recurso conhecido e provido para revogar integralmente a decisão impugnada.

Tese de julgamento
: A probabilidade do direito necessária à concessão de tutela provisória de urgência em contratos de empréstimo consignado depende de demonstração de indícios concretos de irregularidade ou fraude na contratação.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO FICSA S/A contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Rondon do Pará nos autos da ação declaratória de inexistência de débito de empréstimo consignado c/c indenização por dano moral (proc. nº 0801926-38.2024.8.14.0046), ajuizada por FRANCISCA DA SILVA RIBEIRO.

A decisão agravada deferiu o pedido de tutela de urgência antecipada, nos seguintes termos:

“Assim, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e determino que a requerida promova a suspensão dos descontos mensais no benefício previdenciário N.B. 190.320.933-9, em nome de FRANCISCA DA SILVA RIBEIRO, no valor de R$ 65,00 (sessenta e cinco reais) mensais, referente ao contrato nº 0100117530979, no prazo de 5 dias, sob pena de pagamento de multa de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) até o limite de 10.000,00 (dez mil reais).”

Em suas razões, o agravante defende a regularidade da contratação, argumentando que os valores do empréstimo consignado foram depositados na mesma conta bancária onde a agravada recebe seu benefício previdenciário. Alega que a agravada não pode negar a existência da relação contratual ou alegar desconhecimento dos depósitos efetuados.

Questiona tanto o valor quanto a periodicidade da multa arbitrada para o caso de descumprimento, bem como o prazo concedido para suspender os descontos, considerando-os inadequados.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, visando à revogação integral da decisão agravada ou, subsidiariamente, a redução das astreintes fixadas na origem e a ampliação do prazo para cumprimento da obrigação.

Por meio da decisão ID 23850071, foi deferido o pedido de efeito suspensivo.

A parte agravada apresentou contrarrazões, pleiteando o desprovimento do recurso.

O Ministério Público manifestou-se pelo acolhimento parcial do agravo, propondo a modificação da periodicidade das astreintes, para que incidam por cada desconto indevido.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de Agravo de Instrumento.

2.

Razões recursais.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da decisão que determinou a suspensão das cobranças referentes ao contrato questionado nos autos, sob pena de multa diária de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais), limitada a R$10.000,00 (dez mil reais).

O juízo de origem considerou configurado o perigo de dano em razão dos descontos no benefício previdenciário da agravada, os quais poderiam gerar prejuízo irreparável. Quanto à probabilidade do direito, entendeu demonstrada pela documentação inicial, que comprovava a ocorrência dos descontos.

Sendo a decisão proferida em sede de tutela provisória de urgência, cabe analisar se estão presentes os requisitos legais do art. 300 do Código de Processo Civil.

No caso, a demonstração da probabilidade do direito do autor depende da existência de indícios de fraude na celebração do contrato impugnado.

Com a devida vênia à manifestação ministerial, mas os documentos juntados ao recurso, não há, até o momento, evidências de falha na prestação do serviço pela instituição financeira.

O banco agravante apresentou o contrato questionado, assinado pela parte agravada, acompanhado de seus documentos pessoais (ID 23650183), além de comprovação da disponibilização do valor contratado por meio de TED (ID 23650186). Esses elementos, em sede de cognição sumária, são suficientes para afastar, por ora, a tese de fraude bancária.

Diante desse contexto, não se evidenciando indícios de fraude ou falha na contratação, a probabilidade do direito da autora não se encontra demonstrada. Assim, ausente um dos requisitos cumulativos do art. 300 do CPC, impõe-se a revogação da decisão agravada.

4.

Parte dispositiva.

Isto posto, conforme fundamentação supra,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento
,
DANDO-LHE
provimento para
revogar integralmente a decisão agravada ante ausência da probabilidade do direito da autora.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 18/02/2025